Tribunal: TJBA
Processo: 8003191-63.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003191-63.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: SELMA ARAGAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISIONAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.

1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cumulativamente esteja caracterizada a relação de consumo e desde que a taxa contratada exceda significativamente a taxa média. Precedente do vinculante do STJ (REsp 1061530/RS).

2.
O Poder Judiciário adota parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade para aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios, considerando as circunstâncias concretas da relação contratual, como valor do mútuo, quantidade de parcelas e ausência de garantias, sem que isso implique redução automática da taxa pactuada à média de mercado, em respeito à autonomia privada das partes e à liberdade de contratação dentro dos limites legais.

3.
Havendo comprovação de engano justificável, não se vislumbra a repetição do indébito na sua forma dobrada.

4.
A cobrança indevida não implica necessariamente em dano à personalidade, sobretudo quando a parte que alega ter sofrido dano moral tenha sido beneficiada no caso concreto, na medida em que recebeu o valor emprestado e após dois meses buscou impugnar o contrato pactuado.

Apelação cível a que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8003191-63.2024.8.05.0032
em que é apelante o
BANCO BMG SA
e em que é apelada
SELMA ARAGAO DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
,
EM PARTE
, à apelação interposta pela parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça